Tribunal: TJDFT
Processo: 0736763-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736763-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA STELA DE ANDRADE E SILVA, ADRIANO ANASTACIO DA SILVA, ADUZILA RODRIGUES DE CARVALHO, ADVINA ANA DE JESUS SALGADO, AFONSINA MARIA DE JESUS, AFONSO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, AFONSO DE LIGORIO BRANDAO, AFONSO DONIZETI TOBIAS, AFONSO GOMES, AFRANIO DE OLIVEIRA RIZZON DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 49688954). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.169 (REsp 1.978.629/RJ), afetado para a uniformização do entendimento acerca da controvérsia “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (ID 55747129). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria discutida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que cuidam estes autos acerca da possibilidade de que o prazo prescricional seja interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva prescrita, afastando-se da controvérsia quanto à necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva para o prosseguimento da ação executiva. Nesse contexto, considerando que a matéria ora em discussão vem sendo alisada pelo colendo STJ nos autos do REsp no 1.301.935-DF, que tramitam fora do rito dos repetitivos, e, ainda, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade do recurso especial, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029